Tribunal: STF
Processo: RHC 58125
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. 'DENUNCIA. INEPCIA. JUSTA CAUSA'. - SOMENTE E
INEPTA A DENUNCIA CONTRA CO-REUS, QUANDO A PARTICIPAÇÃO DE CADA
QUAL NÃO E DEVIDAMENTE DESTACADA, MESMO DE FORMA LACONICA. NÃO HÁ
FALTA DE JUSTA CAUSA SE A DENUNCIA DESCREVE UM FATO TIPICO DE
FALSIDADE IDEOLOGICA, PARTINDO DE UM ANTECEDENTE TIDO COMO
VERDADEIRO PARA IDENTIFICAR O FALSO NA DECLARAÇÃO COM ELE
INCONFORME. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO, EM PARTE, QUANTO
A UM DOS CO-REUS.